Tribunal: TJMT
Processo: 1018537-78.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018537-78.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), PAULO CESAR SCHUH - CPF: 815.229.671-68 (AGRAVADO), ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO PARQUE SAGRADA FAMÍLIA (AGRAVADO), PAULO CESAR SCHUH - CPF: 815.229.671-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDRE EDUARDO SOARES CLOSS - CPF: 616.598.941-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR DEFERIDA – IPTU – MAJORAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E ALÍQUOTA POR DECRETO – POSSÍVEL VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE (ART. 150, I, DA CF/88 E ART. 97, II, DO CTN) – REQUISITOS DO
FUMUS BONI IURIS
E O
PERICULUM IN MORA
DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para o deferimento de liminar em mandado de segurança, necessário se mostra a presença dos requisitos autorizadores, previstos no
artigo 7o, II, da Lei no 12.016/2009, quais sejam, sejam, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

A criação ou majoração de imposto é medida que se reserva à edição de lei, no estrito sentido da palavra (Princípio da Legalidade, art. 150, I, CF).

O aumento da base de cálculo e/ou da alíquota consiste em verdadeiro aumento da carga tributária e, desse modo, também deve guardar obediência ao princípio insculpido no artigo 150, I, da CF.

Conforme entendimento
sedimentado no recurso paradigma RE 648245 (TEMA 211), a majoração da base de cálculo do IPTU não dispensa a edição de lei, a não ser em caso de correção monetária (Súmula 160).

Requisitos do
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
demonstrado.

Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo recursal interposto pelo
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
, contra decisão proferida pelo Juízo da
2a Vara Esp. da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis
, nos autos do Mandado de Segurança Coletivo no
1009001-34.2022.8.11.0003
, que deferiu a liminar pleiteada na inicial, para determinar que a autoridade impetrada se abstenha de proceder com a cobrança da DAM-IPTU 2022 dos associados da Impetrante, suspendendo-se a exigibilidade do referido crédito tributário.

Aduz
que constou na decisão objurgada que não seria possível a
alteração da base de cálculo do IPTU sem a elaboração de Lei, salvo no caso de simples correção monetária.

Sustenta, todavia, que, o reajuste do IPTU na importância de 10,96% se deu por meio do
decreto municipal no 10.529/2021, conforme autoriza a Súmula 160 do STJ
.

Argumenta que o percentual majorado (10,96%) se refere à
simples correção monetária, tendo como parâmetro o INPC.

Assegura que a majoração no valor a ser pago pelo contribuinte pode ter correlação com a alíquota diferenciada, pois no caso do imóvel possuir “muro
e
passeio” a alíquota é de 0,4%; quando possuir “muro
ou
passeio” a alíquota é de 0,6%; e quando for “sem muro e sem passeio” a alíquota é de 0,8%.

Assevera que outro fator que pode ter interferido no valor do tributo é a alteração (construção ou reforma com majoração) do imóvel.

Argui que, após fiscalização no local, tiveram imóveis que sofreram alterações nas alíquotas pelo fato de possuírem ou não “moro” e/ou “passeior”, e tiveram outras devido a alteração na característica do móvel (construção ou reforma) aumentaram o metro quadrado utilizado para apuração do base de cálculo do tributo.

Pontua que, para verificar em qual alíquota cada imóvel deve ser enquadrado e se houve alteração no metro quadrado construído, seria necessária a realização de dilação probatória, incompatível com a ação proposta.

Afirma que não foi demonstrada, nos autos de origem, a presença dos requisitos necessários par ao deferimento da liminar.

Ao final pugna pelo provimento do agravo de instrumento, para reformar a decisão objurgada, de modo a indeferir a liminar pleiteada na exordial.

A parte Agravada, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
, contra decisão proferida pelo Juízo
a quo
que, nos autos do Mandado de Segurança Coletivo no
1009001-34.2022.8.11.0003
, que deferiu a liminar pleiteada na inicial, para determinar que a autoridade impetrada se abstenha de proceder com a cobrança da DAM-IPTU 2022 dos associados da Impetrante, suspendendo-se a exigibilidade do referido crédito tributário.

Com efeito, a matéria a ser analisada na seara recursal está consubstanciada na análise do preenchimento ou não, pela impetrante ora agravada, dos requisitos necessários para o deferimento da liminar pleiteada na exordial.

Como se sabe, para a concessão de liminar em mandado de segurança, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo art. 7o, da lei 12.016/2009, quais sejam:
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Compulsando os autos, se vislumbra,
prima facie
, a prática de ato ilegal ou abuso consubstanciado na possível
majoração da base de cálculo e alíquota do IPTU por meio de decreto.

Ocorre que, o artigo 150, I, da CF/88 veda à União, Estados e Municípios exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça, como cito:

“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

I – exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça; [...]”

No mesmo sentido, o art. 97, II, do CTN, exige a edição de lei para a majoração de tributos, equiparando a majoração do tributo a modificação de sua base de cálculo, que importe em torná-lo mais oneroso.

“Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:

[...]

II - a majoração de tributos, ou sua redução, ressalvado o disposto nos artigos 21, 26, 39, 57 e 65; [...]”.

Outrossim, não obstante o efeito vinculante da Súmula 160 do STJ, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do recurso paradigma RE 648245 (Repercussão Geral - TEMA 211), com repercussão geral, definiu que a modificação do valor venal dos imóveis, para fins de cálculo do IPTU, não dispensa a edição de lei, a não ser no caso de correção monetária, como cito:

“Recurso extraordinário. 2. Tributário. 3. Legalidade. 4. IPTU.
Majoração da base de cálculo. Necessidade de lei em sentido formal
. 5. Atualização monetária. Possibilidade. 6. É inconstitucional a majoração do IPTU sem edição de lei em sentido formal, vedada a atualização, por ato do Executivo, em percentual superior aos índices oficiais. 7. Recurso extraordinário não provido”. (RE 648245, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-038

DIVULG 21-02-2014

PUBLIC 24-02-2014)

No mesmo sentido é o entendimento desta e. Corte,
in verbis:

“ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE – ARTIGOS 213 E 214 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 7/1993 - DECRETO MUNICIPAL 1.148/2003 - LUCAS DO RIO VERDE – ATUALIZAÇÃO DO VALOR VENAL - BASE DE CÁLCULO DO IPTU - MAJORAÇÃO DE IMPOSTO MEDIANTE DECRETO – AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA LEGALIDADE EVIDENCIADA – CIRCUNSTÂNCIAS ENQUADRADAS EM CASOS JULGADOS NOS TRIBUNAIS SUPERIORES - SÚMULA 160 DO STJ - RE 648245 - REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO STF - INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL RECONHECIDA – ARGUIÇÃO ACOLHIDA.

A criação ou majoração de imposto é medida que se reserva à edição de lei, no estrito sentido da palavra (Princípio da Legalidade, art. 150, I, CF).

O aumento da base de cálculo e/ou da alíquota consiste em verdadeiro aumento da carga tributária e, desse modo, também deve guardar obediência ao princípio insculpido no artigo 150, I, da CF.

É defeso, ao Município, atualizar o IPTU, mediante decreto, em percentual superior ao índice oficial de correção monetária (Súmula 160-STJ - RE 648245-STF).

(N.U 0017688-65.2018.8.11.0000, Des. MÁRCIO VIDAL, ÓRGÃO ESPECIAL, Julgado em 12/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)

In casu,
conforme foi consignado pela Procuradoria Geral de Justiça, os indícios se firmam no sentido de que ter ocorrido a majoração do valor venal e majoração da alíquota por meio de decreto, evidenciando possível violação ao princípio da legalidade, a qual exige a promulgação de lei em sentido formal, como cito:

“Observa-se claramente a violação aos dispositivos acima descritos pelo ente agravante, como, por exemplo, no IPTU da contribuinte Daniela Pereira Mendonça, cujo imóvel, em 2021, tinha o valor venal de R$ 95.523,37, com incidência da alíquota do imposto em 0,4%, ocorrendo a majoração, no ano de 2022, da alíquota para 0,6% e do valor venal do imóvel para R$ 105.992,73 (IDs 82054871 e 82059617 – Processo no 1009001-34.2022.8.11.0003).

Tais fatos autorizam concluir que o agravante majorou o valor venal e a alíquota do IPTU, sem a existência de autorização legislativa para tanto, ofendendo o princípio da legalidade tributária. [...]”.
(Id. 150272685)

Assim, diante das evidência de que o município de Rondonópolis, ao majorar o valor venal dos imóveis e majorar a alíquota teria violado o princípio da estrita legalidade, se constata a presença do requisito do
fumus boni iuris.

Outrossim, caso não fosse deferida liminar vindicada na ação mandamental, os contribuintes seriam obrigados a pagar um tributo em valor possivelmente ilegítimo, sob pena de ter o seu nome inserido na dívida ativa, sendo impedidos de emitir certidão de regularidade fiscal, de realizar transações comerciais e, ainda,
poderiam ter suas contas bancárias bloqueadas em caso de ajuizamento de execução fiscal (
periculum in mora
).

Deste modo, presentes os requisitos do
art. 7o, da lei 12.016/2009, se mostra correta a decisão que deferiu a liminar pleiteada na exordial.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao vertente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023